Tribunal: TJPA
Processo: 0800673-17.2021.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800673-17.2021.8.14.0047

RECORRENTE: ODIEL GARCIA GOMES

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800673-17.2021.8.14.0047

RECORRENTE
: ODIEL GARCIA GOMES

Advogados do(a) RECORRENTE: JULIETE BARBOSA MIRANDA - PA25467-A, RONE MESSIAS DA SILVA - PA11638-A

RECORRIDO
: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado do(a) RECORRIDO: WILSON SALES BELCHIOR - CE17314-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTOS INDEVIDOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM PRECEDENTE DO STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra acórdão que manteve a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com consectários legais, sob alegação de (i) omissão quanto à modulação de efeitos fixada no EAREsp nº 676.608/RS (marco temporal de 30/03/2021) para aplicação da devolução em dobro independentemente de má-fé; e (ii) obscuridade/omissão quanto à definição dos índices de correção monetária e juros à luz da Lei nº 14.905/2024, postulando aclaramento e atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o acórdão embargado padece de omissão ao não se pronunciar sobre a modulação de efeitos do EAREsp nº 676.608/RS e sobre a necessidade de distinguir descontos anteriores e posteriores a 30/03/2021; estabelecer se há obscuridade/omissão quanto aos consectários legais e à incidência da Lei nº 14.905/2024, ou se os embargos buscam reabrir debate não suscitado oportunamente e já enfrentado no julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se restringem às hipóteses do art. 1.022 do CPC, cabendo apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, e não para rediscutir o mérito do julgamento.

As matérias apontadas pelo embargante como omissas foram consideradas analisadas no acórdão embargado, inexistindo vício apto a justificar integração do julgado, mas mera irresignação com a conclusão adotada.

A alegação relativa aos índices de atualização e juros, à luz da Lei nº 14.905/2024, não foi deduzida no recurso de apelação, razão pela qual não se admite seu exame pela via dos embargos de declaração, por configurar inovação recursal e alegação tardia.

O acórdão embargado limita-se a manter os critérios fixados pelo juízo de origem quanto aos consectários legais, inexistindo omissão a suprir via embargos de declaração.

Ainda que se trate de matéria suscetível de conhecimento de ofício, incumbe à parte alegá-la na primeira oportunidade em que puder se manifestar, sob pena de preclusão, conforme orientação jurisprudencial citada.

A atribuição de efeitos infringentes é incabível quando ausente vício do art. 1.022 do CPC, não se prestando os embargos à reforma do julgado.

O prequestionamento pode operar-se na forma do art. 1.025 do CPC, mediante a mera oposição de embargos, cabendo às Cortes Superiores avaliar a relevância da questão jurídica para conhecimento de eventual recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à atribuição de efeitos infringentes quando inexistente omissão, obscuridade ou contradição (CPC, art. 1.022). 2. É inadmissível suscitar, em embargos de declaração, questão não ventilada na apelação, por caracterizar alegação tardia sujeita à preclusão. 3. A oposição de embargos viabiliza o prequestionamento na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento, a depender do exame das Cortes Superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 927, III; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.900.709/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 14.03.2022, DJe 21.03.2022; TJMG, AI 2320723-27.2022.8.13.0000, Rel. Des. Eveline Mendonça (JD Convocada), 4ª Câmara Cível Especializada, j. 30.03.2023, pub. 31.03.2023; (menção no caso) STJ, EAREsp nº 676.608/RS; Lei nº 14.905/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos modificativos e para fins de prequestionamento opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face de acórdão proferido por esta Colenda Turma que manteve a condenação da instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de consectários legais.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da modulação de efeitos estabelecida no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

Alega que o acórdão embargado adotou o entendimento segundo o qual a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé, com fundamento no precedente acima mencionado, mas deixou de analisar a modulação expressamente fixada pelo STJ, segundo a qual a tese da devolução em dobro, independentemente de má-fé, aplica-se apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão paradigma (30/03/2021), permanecendo, para período anterior, a exigência de demonstração do elemento subjetivo.

Defende que, tratando-se de demanda ajuizada em 2021, é imprescindível a análise da data dos descontos impugnados, a fim de verificar se anteriores ao marco temporal fixado, hipótese em que a restituição deveria ocorrer de forma simples, diante da ausência de reconhecimento de má-fé subjetiva.

Aponta, ainda, omissão e obscuridade quanto à fixação dos consectários legais, sustentando que o acórdão manteve a condenação em correção monetária e juros legais sem especificar os índices aplicáveis à luz da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil.

Argumenta que, diante da superveniência da referida legislação, seria necessário aclarar expressamente que: até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplique-se a Taxa SELIC, conforme entendimento consolidado do STJ; e a partir da vigência da nova lei, a correção monetária siga o IPCA, enquanto os juros de mora correspondam à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA.

Aduz que a matéria possui natureza de ordem pública e que a ausência de definição expressa poderá ensejar controvérsias na fase de cumprimento de sentença.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos para: sanar a omissão quanto à modulação dos efeitos do EAREsp nº 676.608/RS, conferindo efeitos infringentes para determinar a restituição simples das parcelas eventualmente descontadas antes de 30/03/2021; sanar a obscuridade quanto aos índices de atualização, com expressa aplicação da Lei nº 14.905/2024; e para fins de prequestionamento, manifestação expressa acerca dos arts. 42, parágrafo único, do CDC; 927, III, do CPC; e 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pelo embargante, é que pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento da apelação, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Resta evidente que não merece acolhimento a pretensão do embargante, pois todos os assuntos apontados como ensejadores da interposição dos presentes embargos foram analisados na decisão, não havendo que se falar em contradição ou tampouco omissão dos assuntos em discussão.

No tocante ao índice de atualização, também não existem omissões a serem sanadas.

Conforme se extrai da decisão embargada, aquela apenas manteve o decidido pelo juízo de origem, que delimitou os índices e o termo inicial de aplicação destes.

Mesmo em se tratando de matéria que pode ser conhecido de ofício, advirto que cabe à parte alegar na primeira oportunidade que tiver, o que não foi realizado no presente caso, considerando que a apelação interposta não tratou do assunto em discussão.

Logo, incabível o reconhecimento no presente instante de matéria que nem sequer foi suscitada no recurso interposto.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA . VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1900709 RJ 2021/0146964-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO . VÍCIO NA INTIMAÇÃO. NATUREZA RELATIVA. ART. 278 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . ALEGAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE COUBER À PARTE PREJUDICADA FALAR NOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. - À luz do disposto no art . 278 do Código de Processo Civil, "a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão" - O vício de intimação é de natureza relativa, competindo à parte que se sentir prejudicada alegá-lo na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão e convalidação do ato.

(TJ-MG - AI: 23207232720228130000, Relator.: Des.(a) Eveline Mendonça (JD Convocada), Data de Julgamento: 30/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 31/03/2023)

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer e não acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (Art. 1.025 do CPC).

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026